Tribunal: TJES
Processo: 5019075-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019075-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: VASELIR JOAO FAVERO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. CONDIÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida em execução fiscal, que condicionou a tentativa de penhora online via SISBAJUD à comprovação, pelo ente exequente, de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou no Cadastro Único. O Município sustenta que a exigência não encontra amparo na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), violando o princípio da legalidade e invertendo o ônus da prova, que caberia ao executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o juízo pode condicionar a tentativa de penhora online à comprovação prévia, pelo exequente, de que o executado não é beneficiário de programas sociais; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de comprovação prévia da não inclusão do executado em programas sociais não encontra amparo legal, pois não há previsão na Lei de Execuções Fiscais ou no Código de Processo Civil que imponha tal requisito ao exequente.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, conforme entendimento fixado no Tema nº 1.235 do STJ.

O artigo 797 do CPC estabelece que a execução deve se realizar no interesse do credor, sendo o bloqueio de ativos financeiros a medida prioritária, conforme dispõe o artigo 835, I, do CPC.

O STJ reconhece a legalidade da realização de pesquisas nos sistemas BacenJud (atual SISBAJUD), Renajud e Infojud, dispensando o esgotamento de outras tentativas de localização de bens.

A exigência imposta pelo juízo a quo afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois condiciona a satisfação do crédito a um ônus probatório indevido imposto ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juízo não pode condicionar a tentativa de penhora online via SISBAJUD à comprovação, pelo exequente, de que o devedor não está cadastrado em programas sociais, pois tal exigência não encontra amparo na legislação processual.

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pelo executado sob pena de preclusão.

A execução deve ocorrer no interesse do credor, sendo legítima a utilização do SISBAJUD para localização de ativos financeiros do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 833, X, e 835, I; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.235; STJ, EDcl no REsp nº 1.820.766/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/3/2022.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5019075-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO:
VASELIR JOÃO FÁVERO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito ativo interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a decisão proferida nos autos da
execução fiscal nº
5003555-46.2016.8.08.0012

ajuizada em desfavor de
VASELIR JOÃO FÁVERO
, que condicionou a realização da tentativa de penhora do valor executado via SISBAJUD à apresentação pelo Município Exequente de documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico.

Em suas razões (id. 11299573), o Município Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada criou exigência não prevista na Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), violando o princípio da legalidade.

Alega que lhe foi indevidamente transferido o ônus de comprovar eventual impenhorabilidade ou menor onerosidade, nos termos dos artigos 805 e 854, §3º do CPC, o qual cabe ao executado.

Argumenta que os Temas nº 876 e 1235 do STJ reforçam a especialidade da Lei de Execuções Fiscais e a necessidade de alegação tempestiva pelo executado de eventual impedimento à penhora.

Defende, ainda, que a inscrição no CadÚnico ou Bolsa Família não elide a obrigação tributária nem constitui fundamento para suspender o processo executivo.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o pedido de busca de ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Indo direto ao ponto, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal (id. 11379124). Explico.

Analisando a situação dos autos e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo
a quo
, ao analisar o pedido de consulta junto ao Sisbajud, assim consignou:

[...] 2- Quanto ao pedido de penhora online, considerando que a população estimada pelo IBGE no Município de Cariacica no ano de 2024 é de 375.485 pessoas, das quais 98.088 são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família; que no Município de Cariacica há 80.324 famílias cadastradas no Cadastro Único; considerando que o Programa Bolsa Família se destina a garantir o mínimo existencial dos beneficiários, o que impede a penhora de ativos financeiros de pessoas nessa condição, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; considerando ainda, que a condição de beneficiário de programa social é informação de domínio público, INTIME-SE o Município para juntada de documento comprobatório de que o devedor não está cadastrado como beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, no prazo de 10 (dez) dias, já contado em dobro (art. 183, CPC); [...]

Com o devido respeito à fundamentação supra, entendo que o entendimento em questão não merece subsistir.

Isso porque, a comprovação de que a parte executada não está cadastrada como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, não possui embasamento jurídico, tampouco pode servir de condição para efetivação da tentativa de penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD requerida pelo Município Exequente no bojo da execução fiscal.

Outrossim, ainda que possa se presumir a impenhorabilidade de valores decorrentes de benefícios assistenciais tal comprovação, conforme defendido nas razões recursais, é ônus da parte executada, nos termos do que fixado no Tema nº 1.235, do STJ:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Assim sendo, mostra-se plenamente possível a realização da diligência requerida (bloqueio via SISBAJUD) e, inclusive, é o recomendável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Deve ser considerado, ainda, que, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse do Exequente e o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

Nesse particular, ressalta-se que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas é necessária para cumprir o princípio da satisfação do direito do credor, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, com elementos fidedignos a respeito dos dados do executado, ora agravado. Sobre a questão:

[...]
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. [...] (EDcl no REsp n. 1.820.766/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Condicionar, portanto, a investigação de valores pertencentes à parte executada, ora agravada, à prova de que esta não está albergada por benefícios sociais revela verdadeira afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Diante disso, deve ser dado provimento ao recurso, a fim de admitir a localização de ativos em nome da parte executada.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a realização de investigação pelo sistema Sisbajud em desfavor do agravado, ora executado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

VOTO DIVERGENTE

No caso em tela, o ato judicial que deu origem ao agravo de instrumento consistiu na determinação para que o exequente apresentasse documento comprobatório de que o devedor não é beneficiário de programas sociais, como Bolsa Família ou CadÚnico, antes de novas medidas constritivas.

Tal determinação não possui caráter decisório, pois não resolve qualquer questão incidental nem causa prejuízo imediato à Fazenda Pública.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, despachos de mero expediente destinam-se exclusivamente ao impulso processual, sendo insuscetíveis de recurso (art. 1.001 do CPC):

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis.” (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“Com base na interpretação do art. 1.001 do CPC de 2015, não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, principalmente se desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.” (AgInt nos EAREsp n. 2.243.919/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

Registro que a determinação judicial não obsta o prosseguimento da execução fiscal nem compromete, de imediato, a satisfação do crédito exequendo, pois o Magistrado de primeiro grau apenas exerceu seu poder de gestão processual, solicitando a apresentação de documentos pertinentes à análise de impenhorabilidade, sem decidir o mérito da medida constritiva.

No agravo de instrumento n. 5018489-64.2024.8.08.0000, envolvendo caso idêntico, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira consignou que
“inexiste guarida legal autorizadora do manejo do agravo de instrumento”
, pois
“o próprio caput do artigo 1.015 do Código de Processo Civil delimita a questão, ao dizer que o agravo de instrumento será cabível contra decisões interlocutórias”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018489-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2024).

Em sintonia, no agravo de instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000 restou decidido que
“em que pese o manejo do recurso de agravo de instrumento, por certo que a determinação de intimação do agravante para comprovar a inexistência de cadastro da parte ex adversa como beneficiária de programas sociais, como Bolsa Família, ou no CadÚnico, não possui conteúdo decisório, tampouco causa prejuízo ao recorrente, tratando-se, o pronunciamento judicial recorrido, em verdade, de mero despacho”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5018887-11.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/12/2024).

Diante do exposto, divirjo da relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
não conhecer do recurso
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões